Tribunal: TJDFT
Processo: 0739197-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pelas executadas.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a validade da citação das executadas e sua legitimidade passiva para o cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir.
3. A citação por edital justifica-se nos casos em que o citando está em local desconhecido ou incerto, assim reconhecido quando esgotadas as tentativas de sua localização. Considera-se o réu em local ignorado quando infrutíferas as tentativas de localização nas diligências realizadas em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3o, CPC.
3.1. No caso em análise, a citação por edital da primeira executada ocorreu após inúmeras tentativas de localização da Ré, utilizando-se de pesquisas BacenJud, Infoseg e Renajud, por mais de um ano e meio após o início do cumprimento de sentença, em 13/05/2022. Por sua vez, a segunda executada foi regularmente citada por Oficial de Justiça, não havendo nulidade de citação a ser reconhecidas nos autos de origem.
4. A formação de título executivo judicial em desfavor das executadas na fase de conhecimento impede a instauração de nova discussão a respeito da legitimidade das partes para ocupar o polo passivo do cumprimento de sentença transitada em julgado. A alegação de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada porquanto a matéria está acorbertada pela coisa julgada, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a citação por edital realizada após esgotadas as tentativas de localização da parte ré, inclusive após diligências em endereços obtidos por pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo e em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 256, §3o; art. 258; e arts. 507 e 508, todos do CPC.